Tribunal: TJES
Processo: 5007042-12.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007042-12.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO TOGNERI TELLES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007042-12.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FABIO TOGNERI TELLES.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA REDUZIDA (25 HORAS SEMANAIS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por FABIO TOGNERI TELLES, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de que o vencimento-base do autor sempre foi superior ao piso nacional para a jornada de 25 horas semanais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os pedidos formulados na inicial, pleiteando a condenação do réu em realizar o enquadramento salarial conforme o Piso Nacional do Magistério, referente à carga horária proporcional de 25 horas semanais nos anos de 2020 a 2025, além do reajuste salarial a título de vencimento-base.

3.

A controvérsia cinge-se à alegação da parte de que o Município computa indevidamente parcelas de remuneração (como gratificações, adicionais e titularidades) no conceito de vencimento-base, o qual, segundo a Lei Federal nº 11.738/2008, deve corresponder ao Piso Salarial Profissional Nacional para a carreira do magistério.

4.

A Lei do Piso do Magistério, em seu art. 2º, § 1º, estabelece que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica para a jornada máxima de 40 horas semanais. Para cargas horárias inferiores, o valor deve ser fixado de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

5.

Analisando o conjunto probatório e a fundamentação da sentença, verifica-se que o juízo de origem aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911), segundo o qual o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, não devendo ser confundido com a remuneração global. A decisão utilizou uma tabela comparativa com o Piso de 40 horas, o Piso proporcional a 25 horas semanais (jornada do autor) e o valor efetivamente pago ao servidor para os anos de 2020 a 2025. Os dados demonstram que, em todos os anos, seu vencimento supera o valor do Piso Nacional proporcional a 25 horas.

6.

É importante ressaltar que a Lei Federal nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira, mas apenas no valor inicial, sendo que o reflexo imediato nas demais vantagens e gratificações dependem de previsão nas legislações locais. No caso, a sentença, ao utilizar o valor efetivamente recebido pela servidora a título de vencimento (e não remuneração global), demonstrou o cumprimento da determinação do referido diploma legal pelo Município, já que o patamar mínimo legal foi respeitado.

7.

Assim, estando o vencimento da servidora acima do piso nacional do magistério proporcional à sua carga horária, o pleito autoral de reajuste e enquadramento não merece prosperar.

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)